Tribunal: TJDFT
Processo: 0001161-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal e vias de fato. Sentença. Fundamentação. Provas. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Lesão corporal privilegiada. Violenta emoção. Confissão espontânea.
1 - O julgador não é obrigado a examinar todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação.
2 – A palavra das vítimas, somadas ao depoimento do informante, confissão parcial na delegacia e laudo pericial, não deixando dúvidas de que o acusado ofendeu a integridade física de uma das vítimas e praticou vias de fato contra a outra, são suficientes para condenação.
3 - Se, pelas circunstâncias do crime, não for possível concluir que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima não é caso de se reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do CP.
4 - Não demonstrado que o réu somente cessou as agressões porque foi contido por terceiros, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade.
5 – A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta. O temperamento colérico, explosivo, por si só, não justifica a valoração negativa da conduta social e o aumento da pena-base.
6 - O motivo do crime – o acusado não gostou da forma como foi repreendido pelas enteadas após demonstrar ciúme dessas com o pai – não torna a conduta mais reprovável, não justificando a elevação da pena-base.
7 – As consequências do crime – a vítima, em razão da agressão física, necessitou de acompanhamento psicológico e tratamento odontológico - são negativas e, portanto, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
8 - São desfavoráveis as circunstâncias do crime cometido durante celebração de casamento da vítima, na presença dos convidados, causando comoção desnecessária aos presentes.
9 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
10 - Apelação provida em parte.